Tribunal: TJDFT
Processo: 0719941-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719941-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação civil pública de n.o 0702036-11.2024.8.07.0018 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar: (1) ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE que, na condução dos concursos regidos pelo EDITAL No 1 – SEPLAD/DF, 22 DE DEZEMBRO DE 2022, respeitem a reserva de vagas destinadas a candidatos negros estabelecida no § 1o do art. 3o da Lei no 12.990/2014 em todas as fases do concurso e não apenas no momento da apuração do resultado final, de modo a cumprirem o disposto expressamente no item 6.5.11.1 do referido edital; (2) ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE que, na condução dos concursos regidos pelo EDITAL No 1 – SEPLAD/DF, 22 DE DEZEMBRO DE 2022, para dele fazer constar expressamente que os candidatos autodeclarados negros aprovados nas provas objetivas que tiverem direito à correção de suas provas discursivas com base nas suas classificações na ampla concorrência não serão contabilizados no quantitativo de correções das provas discursivas de candidatos autodeclarados negros, constando tanto da listagem de candidatos da ampla concorrência com direito à correção de suas provas discursivas, quanto da listagem dos candidatos autodeclarados negros que têm direito à correção de suas provas discursivas; (3) ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, de acordo com os itens anteriores, que não considerem, no número de correções de provas discursivas para vagas reservadas para candidatos negros, aqueles candidatos negros que obtiveram nota suficiente para estarem no número de correções de provas discursivas para vagas de ampla concorrência, na primeira etapa do concurso público em andamento (mantendo-os, porém, tanto na lista dos aprovados para as vagas destinadas à ampla concorrência quanto na lista dos aprovados para as vagas reservadas a candidatos negros), devendo realizar, ainda, a correção das provas discursivas de candidatos autodeclarados negros aprovados e classificados dentro das vagas reservadas, tantos quantos bastem para completar o limite previsto no edital (ou seja, corrigir provas subjetivas a mais, equivalente ao de candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência); (4) ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE que retifiquem o EDITAL No 1 – SEPLAD/DF, 22 DE DEZEMBRO DE 2022 de forma a que sejam incluídos, na lista dos candidatos que se autodeclararam negros, outros eventuais candidatos que atendam ao item “(3)” acima, devendo ser oportunizado a esses candidatos o direito de interposição de recurso contra o resultado provisório da prova discursiva; (5) ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE que, analisados os eventuais recursos, publiquem o resultado final da prova discursiva relativamente a esses candidatos e façam a convocação para as fases seguintes do certame dos que forem aprovados na prova discursiva, caso venham a obter aprovação, retificando-se os correspondentes editais de resultados já publicados; (6) ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, a suspensão do andamento do concurso público em apreço até que os candidatos negros aos quais não foi oportunizada a correção das provas discursivas venham a ter suas provas discursivas corrigidas, nos termos das alíneas anteriores, e sejam submetidos às demais fases do certame (caso venham a obter aprovação), até que alcancem a fase em que se encontram os demais candidatos já aprovados. Na decisão de ID 59352656, esta Relatora deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. Todavia, restou mantida a suspensão do concurso, obstando a nomeação de candidatos e demais atos de prosseguimento do certame, até o julgamento do presente agravo. Decido. No ofício juntado ao ID 62208459, o d. juízo de origem noticia que proferiu sentença de mérito nos autos principais, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser objeto de recurso de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento, ficando sem efeito o efeito suspensivo concedido inicialmente neste recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora